Tribunal: TJMT
Processo: 0015048-20.2013.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015048-20.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BELE MECANICA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 07.225.333/0001-68 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), NELVO BELE - CPF: 476.997.289-04 (APELADO), MARIA INEZ LOCATELLI BELE - CPF: 941.886.969-15 (APELADO), TIAGO BELE - CPF: 013.123.791-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO
(S):

BELE MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME

APELADO
(S):

NELVO BELE

APELADO
(S):

MARIA INEZ LOCATELLI BELE

APELADO(S):

TIAGO BELE

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO ABERTURA DE CRÉDITO FIXO -

PROCEDÊNCIA

– CORREÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO JÁ ATUALIZADO DESDE O VENCIMENTO E JUROS A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS DO CONTRATO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESACOLHIMENTO – ENCARGOS INCIDÍVEIS APENAS ATÉ A DATA DO APONTAMENTO DO CRÉDITO ATUALIZADO – NECESSIDADE DE AJUSTAMENTO DOS
DIES A QUO
DOS REFERIDOS CONSECTÁRIOS – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA –
REFORMATIO IN PEJUS
INEXISTENTE - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (ART.1º, §2º, DA

LEI N. 6.899/81) E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diversamente do que ocorre em execuções, nas ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital disponibilizado previstos no contrato (
Contrato de Abertura de Crédito Fixo
)

têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser corrigido monetariamente, nos termos do §2º do art.1º da Lei n. 6.899/81, ao passo que os juros de mora legais devem ser contados apenas a partir da citação, de acordo com o art.240 do CPC/15 e o art.405 do CC/2002.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando
reformatio in pejus
ou incidindo, na hipótese, a preclusão temporal (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO
(S):

BELE MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME

APELADO
(S):

NELVO BELE

APELADO
(S):

MARIA INEZ LOCATELLI BELE

APELADO(S):

TIAGO BELE

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 0015048-20.2013.8.11.0015 ajuizada em desfavor de
BELE MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA – ME E OUTROS
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$70.778,59, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar do seu vencimento, e juros moratórios de 1% ao mês contabilizados a partir do ingresso da ação, em conformidade com a Lei n. 6.899/1991 e artigos 405 e 406 do CC/2002 e, por consequência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como nos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.

Inconformado, defende o banco autor que nos casos da ação de cobrança e monitória para recuperação de crédito advindo de descumprimento de contrato bancário, os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento.

Alega não existir consenso Jurisprudencial quanto à aplicação das regras dos artigos 405 e 406, ambos do CC/2002, nas ações movidas para recuperação de crédito advindo de descumprimento de contrato bancário.

Assevera, nesse viés, a sentença teria violado os artigos 128 e 460 do CPC/15 haja vista que não é possível a substituição dos encargos contratuais (presentes na inicial, no contrato ou por pedido expresso) pelos encargos do inadimplemento legal fixado pelo juízo sentenciante.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para o sando devedor seja atualizado através de todos os encargos ajustados no pacto que embasa a cobrança, até o efetivo pagamento.

Contrarrazões no ID. n. 159459767, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, as partes firmaram em 15.05.2012 o
Contrato de Abertura de Crédito Fixo
n. 118.012.421, através do qual foi convencionado um limite no valor originário de R$60.000,00, conforme Instrumento de ID. n. 159459741 - Pág. 33/43, ficando estipulado um vencimento final para 20/05/2014.

Segundo a inicial, em função do não cumprimento regular da obrigação, o saldo devedor do referido contrato, atingiu em 28/06/2013, de acordo com os encargos contratuais previamente ajustados, a importância de R$70.778,59.

Para recuperar o referido crédito, o banco credor manejou a presente ação de conhecimento em face da empresa e seus respectivos fiadores, para reaver o valor do saldo devedor da referida operação, a ser acrescido dos encargos de inadimplência.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de procedência, a qual condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ R$70.778,59, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o ajuizamento.

Citados, os requeridos ofertaram resposta e, após, houve o julgamento antecipado da lide, quando, então o juízo singular condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$70.778,59, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar do seu vencimento, e juros moratórios de 1% ao mês contabilizados a partir do ingresso da ação, em conformidade com a Lei n. 6.899/1991 e artigos 405 e 406 do CC/2002.

Pois bem.

A despeito do labor combativo dispensado ao recurso, não há como acolher a tese recursal.

Diversamente do que ocorre na execução de título extrajudicial (contrato de empréstimo bancário em geral) em que são exigíveis todos os encargos remuneratórios e moratórios tais como pactuados até o efetivo pagamento, nas hipóteses de ação de cobrança pelo rito ordinário e nas monitórias, os encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda.

Nesses casos, uma vez atualizado o saldo devedor do contrato bancário até às vésperas do manejo da ação, segundo os encargos nele ajustados, mister que, a partir daí, o
quantum

debeatur
seja corrigido monetariamente, nos termos da Lei n. 6.899/81, e acrescidos de juros de mora legais desde a citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

Nesse sentido, aliás, vide os seguintes precedentes desta c. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado (abertura de crédito para capital de giro) têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação, até o efetivo pagamento.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0007585-46.2013.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/09/2022, publ. no DJE 22/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATOS BORDERÔS/DESCONTOS DE CHEQUES – PROCEDÊNCIA – NÃO APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES – ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – DEMANDA INSTRUÍDA COM OS CONTRATOS E BORDERÔS DE CHEQUES DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO CONTRATANTE E DOS EXTRATOS DEMONSTRANDO O CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – ATUALIZAÇÃO PELOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Encontrando-se a ação ordinária de cobrança devidamente instruída com os contratos e borderôs de cheques devidamente assinados pelo contratante, além do extrato demonstrando o crédito bancário, não há falar-se em nulidade sentença por ausência de documento imprescindível ao regular processamento da ação, uma vez que comprovada a relação jurídica e a dívida cobrada.
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1012756-06.2017.8.11.0015, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 17/08/2022, publ. no DJE 23/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO DSPROVIDO.
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
. -” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0016028-64.2013.8.11.0015, Relatora:, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/12/2021, publ. no DJE 06/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL - LIMITAÇÃO DE JUROS E AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CHEQUE ESPECIAL – PESSOA JURÍDICA - CONTRATOS CONTEMPORÂNEOS ANÁLOGOS – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – EXCLUSÃO - INCIDÊNCIA DE OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Em ações monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
. A despeito de a súmula 472 do STJ não extirpar por completo a comissão de permanência, é certo que em havendo contratação de juros nominais e de multa e juros moratórios pactuados para o caso de inadimplência, impossível fazê-los cumular com aqueloutro encargo cujos índices são sabidamente obscuros e voláteis.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 519/2014 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 30/07/2014, publ. no DJE 06/08/2014)

Na hipótese, embora tenha se encarregado de determinar a correção monetária do valor já atualizado do saldo devedor de acordo pelo INPC, a sentença equivocou-se quanto ao
dies a quo
da incidência do indexador.

Nesse particular, deve-se ter em mente que no valor apresentado na inicial (R$70.778,59) já se encontravam computados todos os encargos remuneratórios pactuados, como correção monetária pela TR e “encargos adicionais” correspondentes a 1,12% ao mês e, desde o vencimento antecipado do crédito em 20/08/2012, comissão de permanência, através do FACP. Vejamos (ID. n. 145894213 - Pág. 13):

Ou seja, até o ajuizamento da ação, o crédito cobrado já se encontrava atualizado segundo os encargos nominais e moratórios previstos no pacto.

Com isso, deve a sentença ser retificada parcialmente tão somente para que a correção monetária seja contabilizada apenas a partir do ajuizamento da ação, nos termos do §2º do art.1º da Lei n. 6.899/81.

De igual modo, os juros de mora devem ter início a partir da citação válida, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002, devendo, neste ponto, também ser retificada a sentença.

E, nesse particular, vale lembrar que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022.)

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo, determinando de ofício, porém, que o crédito sob cobrança, ou seja, a verba de R$70.778,59 – que já se encontrava atualizado com os encargos remuneratórios oratórios até o ajuizamento da ação – seja corrigido monetariamente a partir do manejo da ação, nos termos do §2º do art.1º da Lei n. 6.899/81, e acrescidos juros de mora legais desde a citação válida, na forma do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002 .

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023